Tribunal: TJMT
Processo: 0004867-83.2016.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004867-83.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KLEYTON TEIXEIRA MACHADO DE LIMA - CPF: 052.717.561-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEY PEROBA MENDONCA - CPF: 011.823.691-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO - PERÍODO NOTURNO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – VALOR DA COISA FURTADA NÃO IRRISÓRIO – PRESENÇA DE MAJORANTE –
2.
REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE
–
VETORIAL DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – VIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 12 DO TJMT –
3.

DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR –
PERTINÊNCIA – AUSENCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14 TCCR/TJMT
– RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O valor da
res furtiva
em montante superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime, impede a aplicação do Princípio da Insignificância, sobretudo, se aliado à majorante, a qual demonstra a maior reprovabilidade da conduta.

2.

É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, vez, que são elementos essenciais da própria configuração do crime,
e o lucro fácil,
conclusão lógica e comum a todos quantos pratiquem crimes contra o patrimônio, sem a exposição de elementos concretos de convicção porventura existentes nos autos, para valorar a vetorial da culpabilidade e os motivos do crime na primeira fase da dosimetria penal. Além disso, é descabida a utilizada para considerar a circunstância judicial dos antecedentes, prejudiciais ao Apelante, qual seja, a existência de processo criminal com condenação, de fato delituoso ocorrido posteriormente ao ora investigado.

3.

Inexistindo nos autos pedido expresso na denúncia para a condenação à reparação civil dos danos causados pelo crime, necessário o afastamento do dever de indenizar, pois inviabilizado à Defesa o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo nº 14-A da TCCR/TJMT):
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Klayton Teixeira Machado de Lima,
contra a sentença anexada sob Id. 166426320, em que foi condenado como autor do crime de
Furto Majorado pelo período noturno
(art. 155, § 1º, do CP), à pena de
2 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
26 dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de 1 salário mínimo.

Em suas
razões
recursais (Id. 166426325), busca:
A)
a
absolvição

por atipicidade da conduta com o reconhecimento do
princípio da insignificância; B) o redimensionamento da pena basilar,
ante a inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e por fim
C) o decote
da condenação

ao pagamento à
reparação civil.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 166426329).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito (Id. 171982161):

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO PRATICADO NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO - [ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ALMEJADO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - BEM SUBTRAÍDO QUE RESTOU AVALIADO EM MONTANTE SUPERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO DELITO - IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA - NÃO IMPORTA, PARA FINS DE ANÁLISE DA TIPICIDADE DA CONDUTA, QUE O BEM TENHA SIDO RESTITUÍDO À VÍTIMA - PRINCÍPIO DA BAGATELA NÃO RECONHECIDO - 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA CENSURA BASILAR - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO ILÍCITO SOB JULGAMENTO NÃO PODE SER UTILIZADA PARA EXACERBAR A PENA DO AGENTE - 3. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS - VIABILIDADE - PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14 DO TJMT - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na Denúncia que na madrugada do dia 3.6.2016, em via pública, na Av. Porto Alegre, s/n, Centro, Primavera do Leste/MT,
Kleyton Teixeira Machado de Lima,
subtraiu coisa alheia móvel, durante o período noturno, 1 bateria automotiva, avaliada em R$ 950,00, pertencente à vítima
Valdiney Peroba Mendonça.

Diante desse fato ele foi denunciado e ao final da instrução processual foi condenado como autor do crime de
Furto Majorado pelo período noturno,
à pena contida no relatório.

Neste grau de jurisdição, volve-se contra a sentença
a quo,
buscando a absolvição, ante a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. Assim, passo à análise das teses arguidas.

O
apelante busca absolvição por atipicidade da conduta
,
diante da incidência do
Princípio da Insignificância
.

Cediço que, para o reconhecimento da atipicidade da conduta, por incidência do
Princípio da Insignificância
, deve-se levar em consideração cumulativamente:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria ordem social.

A defesa alega que a conduta do apelante não resultou em dano de repercussão, ou mesmo seu comportamento registrou periculosidade, devendo incidir o princípio da insignificância.

Porém, para fins de aplicação do referido, um dos requisitos é o valor do bem subtraído, o qual deve ser considerado irrisório. A jurisprudência vem assentando que para a incidência do princípio da bagatela o bem deve ser avaliado em
quantum
inferior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...)
É certo, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.(...) (AgRg no HC n. 702.492/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/12/2021.)

No caso dos autos, à época do crime (
3.6.2016
), o salário mínimo vigente era de R$ 880,00, ou seja, para se considerar irrisório o prejuízo às vítimas, o valor da r
es furtiva
não poderia ultrapassar R$ 88,00.

C
onforme Auto de Avaliação anexado sob Id. 166424784 - Pág. 21, o apelante subtraiu das vítimas 1 bateria automotiva marca Magnet Mareli 150 amperes, que foi avaliado indiretamente em R$950,00, ou seja, em valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime.

Ademais, o crime em comento foi cometido com a presença de majorante, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, sendo mais um motivo a impedido a incidência da
benesse.
Nesse sentido:

Enunciado Orientativo 44:
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Assim, sem delongas, não se fazem presentes as condições para a aplicação do Princípio da Insignificância, de modo que é imperiosa a manutenção da
condenação neste primeiro momento, nos termos da
sentença recorrida.

Requer a Defesa o
redimensionamento da pena-base
, sob o argumento de que esta foi fixada acima do mínimo legal, sem uma fundamentação idônea.

Pois bem, vejo que a sentença assim considerou para negativar as vetoriais do art. 59 do CP:

(...) 49. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada.
O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.

Possui antecedentes, sendo uma condenação no Proc. nº 8835-53.2018.8.11.0037 que transitou em julgado em 02/03/2020 e será utilizado pela elevação da pena base
. Quanto a sua personalidade, nada consta dos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima. As circunstâncias do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor do acusado.
Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.
Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

50. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão e 20 dias-multa. (...)

Em análise, entendo que o pedido tem pertinência.

Vejo da sentença que foram negativadas as vetoriais da
culpabilidade
, dos
maus antecedentes
e dos
motivos do crime
.

O Juízo
a quo
se equivocou ao depreciar a
culpabilidade
do apelante, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), não havendo qualquer evidencia de premeditação no evento.

Como bem registrado no
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Ainda nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT). (N.U 1008770-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Constato também que os autos de nº
8835-53.2018.8.11.0037
não podem ser utilizados como maus antecedentes e, assim, exasperar a pena basilar.

Isso porque, como é de amplo conhecimento,
maus antecedentes abrangem as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também cobrem aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos.

Nesse sentido o STJ:

(...) 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. (...) (STJ - AgRg no HC: 581969 SP 2020/0115267-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

In casu,
o fato investigado no processo utilizado pelo Magistrado Sentenciante ocorreu na data de 22.11.2018, ou seja, posteriormente ao crime ora investigado (3.6.2016), razão pela qual, não pode ser utilizado para negativar os maus antecedentes.

Por fim, também entendo que são inidôneos os motivos utilizados para negativar os
motivos do crime
, vez que
“a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio”
são elementos próprios do tipo penal de furto, que almeja a lesão do patrimônio alheio.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 15:
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Forte nessas razões, acolho o pedido defensivo e neutralizo as vetoriais da
culpabilidade
, dos
maus antecedentes
e dos
motivos do crime
, passo a dosimetria de pena, momento em que fixo a pena basilar no mínimo legal de
1 ano de reclusão
e
10 dias-multa
.

Ausente circunstância agravante, presente a atenuante da confissão, porém deixo de utilizá-la em respeito à Súmula 231 do STJ.

Inexiste causa de diminuição, presente a causa de aumento do art. 155, §1º do CP, exaspero a pena na fração de 1/3, chego à pena definitiva de
1 ano e 4 meses de reclusão
, e o pagamento de
13 dias-multa
.

Mantenho o regime
aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim,
pede o
afastamento de indenização por danos morais, ou redução do valor
, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa.

Compulsando os autos, constato que pertinente o pedido de afastamento do dever de indenizar, porém não pela ausência de contraditório, mas sim por
inexistência, na denúncia, pedido expresso para a condenação no
preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP.

Saliento ainda que o Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aduz quanto a necessidade de pedido quanto a condenação à reparação civil. Senão vejamos:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Ainda nesse sentido este e. Tribunal quanto a necessidade de pedido:

(...) O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).
“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064). (N.U 1001781-58.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023) Destaquei

Visto isso, ante a ausência de pedido na denúncia pelo Órgão Acusatório,
necessário afastar o dever de indenizar.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Klayton Teixeira de Lima
, para
neutralizar
as vetoriais da
culpabilidade,
dos
antecedentes
e dos
motivos do crime
, bem como
afastar o dever de indenizar
; assim sendo, redimensiono a pena para
1 ano e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e

pagamento de
13 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023